Tribunal: TJES
Processo: 5002181-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002181-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAYKE FERNANDES LOURENCO
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO DISTINTA PARA O CRIME COMUM E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Precedente TJES.
2. Correta a decisão combatida, pois reconheceu a reincidência específica, como circunstância pessoal, no entanto aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), em relação a totalidade das penas referentes aos dois crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), em relação a pena referente ao crime comum.
3. Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados. Precedente do STJ
4. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. n.º 4433987, págs. 01-09), em razão da decisão proferida, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido ministerial, de retificação da fração, para que a reincidência seja aplicada sobre o total da reprimenda unificada (e não de forma isolada em cada condenação), para fins de concessão do livramento condicional.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta, em síntese:
[1]
preliminarmente, a nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação; e
[2]

retificação do cálculo do livramento condicional, uma vez que a reincidência específica, deve ser considerada para todas as penas impostas ao apenado, não sendo possível, no seu entender, a concessão do benefício.

De início, o Ministério Público suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, aduzindo ausência de fundamentação.

Entretanto, analisando o conteúdo do “decisum” impugnado, observo que a pretensão ministerial não comporta acolhimento, porquanto, ainda que de forma sucinta, foram consignados na decisão (sequencial 151-1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU) os motivos para manutenção da fração para o livramento condicional.

Nesse sentido, conforme já decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022,
a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito,
o Órgão Ministerial postula a retificação do cálculo do livramento condicional, sustentando que a reincidência deve ser considerada para todas as condenações, e, via de consequência, constitui óbice à concessão do citado benefício, ao apenado.

No caso em análise, verifico que o recorrido possui 03 (três) condenações, sendo 02 (duas) (Ações Penais n.º 0014004-79.2012.8.08.0048 e n.º 0016028-12.2018.8.08.0035), por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo (art. 33, da Lei n.º 11.343/06), e uma (Ação Penal n.º 0017486-74.2012.8.08.0035), por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que é considerado crime comum.

Conforme relatório de situação carcerária, obtido por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) (Sequencial 140.1), a Magistrada entendeu que, a reincidência específica, como circunstância pessoal, está sendo reconhecida, pois aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), que veda o livramento condicional, em relação a totalidade das penas, referentes aos dois crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), que permite a concessão do benefício, em relação a pena referente ao crime comum.

Quanto ao ponto, não desconheço do posicionamento segundo o qual a reincidência específica, faz incidir a fração de 1/1 (um inteiro), para todas as condenações, sem que haja distinção entre crime equiparado a hediondo, e crime comum.

Todavia, verifico que, recentemente, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 2.020.475/MT, ocorrido em 14/08/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, o STJ adotou o entendimento de que “[...] consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações,
o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
”.

Decerto que esta Câmara Criminal, atenta ao novo posicionamento do STJ, também passou a adotar aludido entendimento, conforme restou decidido no Agravo em Execução Penal nº 5008954-48.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Willian Silva, julgado em 13 de setembro de 2023.

Desta forma, compreendo que, embora a reincidência consista em circunstância pessoal, mostra-se possível a adoção de frações distintas, devendo ser observada a natureza dos crimes.

Portanto, reputo correta a decisão agravada, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, no entanto, estabeleceu frações diversas, para o crime comum, e os crimes equiparados a hediondos, quando do cálculo do livramento condicional.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar